Tribunal: TJSP
Processo: 0000289-81.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Artigo 112 da Lei de Execução Penal com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003 – Sentenciado condenado a roubo majorado, além de ser reincidente – Determinação de exame criminológico – Cabimento, consideradas as peculiaridades do caso – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000289-81.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante FERNANDO
HENRIQUE GARCIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000289-81.2020.8.26.0502 -Voto no 00461
2
Agravo em Execução n. 0000289-81.2020.8.26.0502
Agravante: Fernando Henrique Garcia
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas/DEECRIM UR4
Juíza: Jovanessa Ribeiro Silva Azevedo Pinto
Voto no 00461
Agravo em Execução Penal
Progressão de regime

Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos Artigo 112 da Lei de Execução Penal com a
redação dada pela Lei n. 10.792/2003
Sentenciado
condenado a roubo majorado, além de ser reincidente
Determinação de exame criminológico
Cabimento,
consideradas as peculiaridades do caso Agravo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Fernando Henrique Garcia, contra a r. decisão de fls. 26 que, considerando tratar-se de
apenado reincidente e a gravidade do crime praticado, bem como objetivando aferir os
requisitos subjetivos para a concessão de progressão de regime, determinou a realização de
exame criminológico.
Sustenta, em síntese, que a Lei no 70.792/03 alterou o artigo
112 da Lei de Execução Penal, afastando a obrigatoriedade da realização de exame
criminológico para fins de progressão de regime e, no caso, nenhum dado concreto
justificaria tal avaliação. Afirma que o atestado de bom comportamento carcerário é
instrumento suficiente à análise dos direitos requeridos pelo agravante. Observa, por fim,
que a execução penal não pode objetivar a mudança de personalidade do sentenciado de
mau para bom sujeito, requerendo seja afastada a exigência de realização do parecer
psicossocial.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 34/39).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
40), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 48/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000289-81.2020.8.26.0502 -Voto no 00461
3
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, a lei estabelece requisitos objetivos e subjetivos
para a concessão do benefício de progressão de regime.
Embora a Lei no 10.792/2003 tenha alterado o disposto no
artigo 112 da Lei no 7.210/84, deixando de ser obrigatória a realização do exame
criminológico para concessão de progressão de regime e de livramento condicional, a
necessidade de sua realização deve ser aferida caso a caso através de decisão
fundamentada.
Esse é o entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS RECURSO SUBSTITUIÇÃO. Em
jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou
ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é
o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA
REGIME DE CUMPRIMENTO
PROGRESSÃO

EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de
regime, considerada a prática de crime hediondo ou
equiparado, poderá ser determinada a realização de exame
criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos
objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado
apresenta condições suficientes para progredir no regime
de cumprimento da pena
verbete vinculante no 26 da
Súmula do Supremo.” (HC 144890 / SP - SÃO PAULO,
Relator Ministro. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, J. em
13/11/2018, DJE 26-11-2018)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
EXECUÇÃO
PENAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO
APTA
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000289-81.2020.8.26.0502 -Voto no 00461
4
MODIFICÁ-LA.
MANUTENÇÃO
DA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE
26.
INEXISTÊNCIA. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1.
A
inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento
monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2.
É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o
qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante
26, quando verificada fundamentação idônea na decisão
que determina a realização do exame criminológico para
fins de progressão de regime do cumprimento da pena.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 35609
AgR / SP - SÃO PAULO, Relator Min. EDSON FACHIN,
2a Turma, J. em 18/10/2019, DJe 29-10-2019.
No caso, em consonância com o entendimento supra, o douto
juízo agravado assim proferiu sua decisão:
“Tratando-se de apenado reincidente com pena a cumprir
até 2027, bem como em face do cometimento de crime grave
(roubo majorado), com extensa folha de antecedentes e
histórico de falta disciplinar, necessária a realização de
exame criminológico, a fim de se aferir a presença do
requisito subjetivo indispensável ao pleito.” (fls. 26)
Ademais, não se deve restringir o mérito da execução tão
somente com o bom comportamento carcerário, valendo transcrever, a propósito, a precisa
lição de Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio
Marcos de Moraes:
“São muito diversas as situações relativas ao bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000289-81.2020.8.26.0502 -Voto no 00461
5
comportamento
durante
a
vida
carcerária
e
o
comportamento satisfatório durante a execução da pena.
Com efeito, o condenado poderá ter sofrido sanção
disciplinar ao longo do cumprimento da pena, sem que tal
fato demonstre sua hostilidade ao Direito ou às normas de
convivência social. São muito complexos os fatores
criminógenos
do
encarceramento
e
geralmente
não
debitáveis à conduta individual. Faltas disciplinares de
escassa gravidade que podem manchar o prontuário do
condenado,
impedindo
a
atestação
do
“bom
comportamento”, não podem ser tidas como obstáculo para
a liberação antecipada. Por outro lado, não se poderá
avaliar o procedimento durante a “vida carcerária”, mas
sim na amplitude da execução, posto que a pena privativa de
liberdade é cumprida também durante o tempo das
autorizações de saída (permissões de saída e saídas
temporárias), que a Lei de Execução Penal (arts. 120 e s.)
instituiu como mecanismos para tornar descontínua a
execução da pena de prisão sem o caráter de segregação,
que constitui o núcleo da chamada vida carcerária. O
“comportamento satisfatório”, portanto, deve ser aferido em
relação ao procedimento executório lato sensu , dentro e fora
do estabelecimento penal, frente à possibilidade de o
condenado cumprir uma parcela da pena em meio livre,
como ocorre durante a freqüência a cursos e a participação
em atividades externas que concorram para restaurar o
pleno convívio social”. 1
Também nesse sentido é o ensinamento de Júlio Fabbrini
Mirabete e Renato N. Fabbrini:
“É necessário, pois, que se conheça a capacidade provável
1 Reale Júnior, Miguel; Dotti, René Ariel; Andreucci, Ricardo Antunes e Pitombo, Sérgio
Marcos de Moraes. Penas e Medidas de Segurança no Novo Código. Editora RT, 2a Ed.,
1987, p.233.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000289-81.2020.8.26.0502 -Voto no 00461
6
do condenado de adaptar-se ao regime menos rigoroso, não
bastando o seu bom comportamento. O comportamento mau
ou sofrível, porém, indica normalmente uma inaptidão para o
regime mais suave. Fugas, difícil convivência com os
companheiros, falta de respeito para com os funcionários,
displicência no trabalho ou no aprendizado, cometimento de
faltas disciplinares etc. correspondem ao demérito que não
aconselha a progressão. A aferição do mérito, porém, se
refere à conduta global do preso e dela faz parte um
acréscimo na confiança depositada no mesmo e a
possibilidade de atribuição de maiores responsabilidades
para o regime de mais liberdade. O condenado deve ser
avaliado, aliás, em função do regime para o qual pretende
progredir; terá que ser examinado tendo em vista as regalias
de que irá gozar no regime progressivo seguinte. Não deve
ser concedida a progressão quando se verificar que o
apenado não apresenta condições para se ajustar ao novo
regime”.2
Destarte, irretocável a r. decisão agravada, conforme bem
ponderou o d. representante do Ministério Público:
“Diz o agravante que o exame criminológico não serve aos
fins pretendidos, alegando que os profissionais responsáveis
pela sua elaboração não podem prever o futuro.
O agravante deve saber que o foco do exame criminológico
não é o de prever o futuro, mas sim colher informações
pormenorizadas do ponto de vista psicológico e social,
visando revelar elementos como maturidade, frustrações,
vínculos afetivos, grau de agressividade e periculosidade do
apenado, de modo a extrair elementos sobre se o
cumprimento de pena privativa de liberdade tem atuado
2 Mirabete, Júlio Fabbrini e Fabbrini, Renato N.. Execução Penal. Editora Atlas, 12a ed.,
2014, p.443.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000289-81.2020.8.26.0502 -Voto no 00461
7
como mecanismo de reinserção social e de dissuasão na
prática de novas condutas criminosas.
Isso não equivale a prever o futuro, mas sim subsidiar o
magistrado para que tenha condições de exercer sua missão
com mais qualidade, sobretudo em casos de cumprimento de
pena por delitos de suma gravidade, como na espécie.
A essência da atuação do Poder Judiciário na execução
penal está justamente em analisar detidamente cada caso
concreto, visando prestigiar o princípio da individualização
da pena e, por conseguinte, da individualização da execução
da pena.
Se assim não fosse, não teria o STJ editado a Súmula no 439,
segundo a qual "admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."
É papel do Poder Judiciário, portanto, verificar a natureza
do delito, o tempo de pena a cumprir, os antecedentes
criminais do executado, as anotações em seu prontuário e
tudo o mais que pareça importante ao magistrado para, com
base em tais elementos, aferir se de fato o apenado reúne
condições subjetivas para progredir de regime ou se, ao
revés, persistem dúvidas a serem esclarecidas pelo exame
criminológico.
Conforme
amplamente
argumentado
na
manifestação
ministerial que precedeu a decisão judicial, a agravante
cumpre pena por homicídio qualificado tentado, além de ter
outras passagens indicativas de personalidade distorcida,
perigosa e infensa ao bom convívio social.
Assim, a dilação probatória acerca do mérito mostrou-se
compatível com o caso concreto, e era mesmo prudente e
salutar analisar minuciosamente a personalidade do
agravante antes de conceder-lhe a progressão.
Não é ocioso consignar que a realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000289-81.2020.8.26.0502 -Voto no 00461
8
criminológico reafirma os princípios constitucionais da
individualização da pena, da humanidade, da pessoalidade e
proporcionalidade,
já
que
se
destina
a
analisar
idiossincrasias de cada condenado, suas características
pessoais e sociais, de modo a aferir o mérito de forma
pormenorizada, sobretudo nas execuções de condenações
por crimes mais graves.” (fls. 36/38) (grifo e negrito
originais)
Ainda, nesse sentido, confira-se precedentes desta Colenda
Câmara e deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - interposição visando a
nulidade da decisão que determinou a realização do exame
criminológico - Alegação de preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo - IMPOSSIBILIDADE - Determinação
para realização do exame criminológico a critério do Juízo
que analisará a necessidade, diante das peculiaridades de
cada caso - Sentenciado que cumpre pena de 8 anos de
reclusão, por porte e posse ilegais de arma de fogo, fatores
que justificam a determinação de realização do exame,
decisão a critério do Juízo - Negado provimento ao agravo.”
(AE no 0007315-15.2016.8.26.0521, Rel. RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO, 3a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 11/04/2017.
"Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto.
Indeferimento. Hipótese de falta de merecimento. Relatório
de avaliação desfavorável, com conclusões concretas e
francamente negativas em relação ao sentenciado, hábeis a
justificar
o
indeferimento
da
pretensão.
Exame
criminológico que pode e deve, sempre que necessário, ser
exigido. Atestado de bom comportamento carcerário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000289-81.2020.8.26.0502 -Voto no 00461
9
insuficiente para lastrear a progressão, com a colocação do
sentenciado, condenado por crimes graves e que praticou, ao
ensejo do desconto de suas penas, três faltas disciplinares
graves, em regime de quase liberdade. Desacerto na decisão
agravada não evidenciado. Agravo improvido." (AE no
7001440-53.2014.8.26.0000,
Rel. Pinheiro Franco, 5a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/05/2016)
(negritei e grifei)
Enfim, considerado que o sentenciado é reincidente, cumpre
pena por crime de roubo majorado, afigura-se prudente a realização de exame
criminológico antes de se deferir progressão de regime, conforme determinado pelo juízo
“a quo”.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR